Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729513-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0001-65, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0002-46. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 165107100, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0707964-74.2023.8.07.0018, impetrado por SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0001-65 e SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0002-46. Na ocasião, o Juízo concedeu a liminar vindicada para [...] determinar que a autoridade coatora se abstenha de fiscalizar e de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre todas as operações interestaduais promovidas pela Impetrantesdesde o mês de janeiro de 2022, cujos destinatários finais são consumidores não contribuintes do ICMS e que residem no território do Distrito Federal. O Juízo determinou, ainda, “[...] a suspensão do curso do writ, até que o Plenário do STF julgue o mérito das ADI(s) 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF.”, tão logo cumpridas as intimações necessárias. Nas razões recursais, o agravante alega a existência de pronunciamentos judiciais que determinaram a suspensão de liminares sobre o tema, o não cabimento do Mandado de Segurança, a ilegitimidade ad causam dos impetrantes e a regularidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS/DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar n. 190/2022. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso; no mérito, o seu provimento para que o referido pronunciamento seja cassado. Sem preparo, haja vista a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão ID 165107100, na qual o Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada pelos impetrantes, ora agravados, para determinar ao impetrado, ora agravante, que se abstivesse de fiscalizar e de cobrar o ICMS/DIFAL desde janeiro de 2022, cujos destinatários finais são consumidores não contribuintes do Imposto e que residem no Distrito Federal. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, porém, não vislumbro o risco de dano a ser causado pela imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. É que, depois da interposição do presente recurso, o Juízo de origem proferiu nova decisão, na qual determinou a suspensão da liminar outrora concedida, nos seguintes termos: [...] a Presidência deste TJDFT, no julgamento do processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000, assim decidiu: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Por sua vez, em julgamento proferido em 1.7.2023, o Acórdão 1717379, confirmou a decisão acima transcrita, mantendo a suspensão das decisões liminares e de mérito concedidas em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com a seguinte ementa: Fica, portanto, SUSPENSA a liminar concedida em ID 165107100. [...] Nessa perspectiva, diante da inexistência de perigo da demora, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Retifique-se a autuação do presente recurso, a fim de constar “SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0001-65” e “SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA. – CNPJ: 27.932.734/0002-46” no polo passivo. Intime-se ao agravante para informar se o seu interesse recursal persiste. Após, intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator